Tribunal: TJDFT
Processo: 0720095-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720095-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUVAY DE ARAUJO SOBRINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEUVAY DE ARAUJO SOBRINHO (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e o BANCO PAN S.A, processo n. 0706897-68.2023.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 158537252- origem): “Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Nesse diapasão, é dever do Magistrado evitar que pessoas que não se encontram em situação de pobreza evidente se utilizem de serviços colocados à disposição daqueles efetivamente necessitados dos préstimos públicos gratuitos. O conceito de pobre há de ser apurado em face das condições de nossa sociedade, toda ela, por assim dizer, inserida num contexto mundial do que se entende por pobreza. Ressalte-se que não basta analisar a quantidade de despesas do indivíduo, mas também a qualidade dessas despesas. É preciso analisar se essas despesas se coadunam com a concessão de um benefício de assistência social, pois é essa a natureza da gratuidade de justiça. Desde que se trata de um benefício social, e não de um privilégio, deve ser concedido realmente a quem não possa arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento de um padrão básico de vida. Não há que ser concedido a pessoas que vivem vidas luxuosas ou descontroladas financeiramente, pois não é esse o destino que deve ser dado aos recursos públicos. Assim, as despesas justificáveis são aquelas apenas razoáveis destinadas à moradia, alimentação, saúde e educação. Despesas com aquisição de bens duráveis não afastam a capacidade de arcar com as despesas processuais, pois estas não são de maior importância na hierarquia da vida. Verifica-se que a parte requerente declarou ter recebido rendimentos tributáveis em 2022 na quantia de R$ 124.820,61 (id. 158320752), fato este que por si só vai de encontro à alegada hipossuficiência. Ademais os demais documentos anexados demonstram que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade. Portanto, entendo que a parte requerente não faz jus à gratuidade judiciária, posto que o pagamento das despesas do processo não prejudica seu sustento ou de sua família. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PARTE AUTORA, determinando que esta anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado a ação em desfavor das instituições financeiras ora agravadas, em face de suposto superendividamento, no que qual pugna limitação das parcelas de empréstimo descontadas à 30% de sua remuneração. Diz que atualmente tem 65,82% de sua renda comprometida com parcelas de empréstimos tomados junto aos agravados. Destaca que “após os descontos compulsórios e pagamento de empréstimos na conta corrente e no contracheque, resta o valor de R$2.880,58 (dois mil e oitocentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) para pagamento das despesas básicas do Agravante, que somados perfazem a quantia de R$3.454,15 (três mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos). Assim, o Agravante possui mais despesas que renda para passar o mês.” Aduz que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Defende a tese de que estaria comprovado nos autos a sua hiposuficiencia, por isso faz jus ao benefício pleiteado. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reforma a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido já decidiu a Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A Resolução n. 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte, o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a cinco salários-mínimos, e, à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. In casu, o endividamento voluntário da parte, por si, não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça, e as despesas apresentadas não se revelam suficientes a caracterizar a hipossuficiência econômica da agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1700411, 07106352720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO ESPÓLIO. NÃO COMPROVADA. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (Art. 5o, LXXIV, da CF). 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC. 3. Nos termos do art. 98 do CPC, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 4. Não restou demonstrada a insuficiência econômica do espólio para o pagamento das custas processuais. Todavia, ante a ausência de liquidez imediata, bem como considerando o valor das custas iniciais, revela-se plausível o seu recolhimento ao final do processo. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido para determinar o recolhimento das custas iniciais ao final do processo. (Acórdão 1700352, 07038808420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)(Destacou-se) No caso concreto, nesta cognição sumária, a apropriada de ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se que o agravante é Segundo Sargento da PMDF, cuja renda mensal bruta é de R$ 12.060,53, e o líquido, inclusive já descontados os empréstimos consignados, é de R$ 5.286,79 (ID 158320762 da origem). Além disso, ao observar o extrato bancário acostado no ID 158320764 da origem, nota-se, além dos proventos de militar, constam outros recebimentos de créditos, de valores substanciais, tais como de R$ 7.976,00 no dia 13/02, R$ 700,00 em 07/02 e R$ 1.000,00, no dia 03/02. De outro lado, as despesas apresentadas pelo recorrente (agua, luz, internet, alimentação e moradia), em tese, são as comuns a todos, inclusive para aqueles que sequer auferem a renda que tem o recorrente. Não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, o comprometimento financeiro alegado pelo agravante decorre de atos de sua liberalidade na gestão de seus recursos. Logo, em tese, não vejo como demonstrada, primo ictu oculi, que a renda do agravante seja insuficiente para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator